Tribunal: STF
Processo: ARE 1532234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 54, p. 11):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. A prova é robusta em apontar a prática do delito de narcotráfico pelos denunciados, especialmente pelas dezenas de conversas telefônicas dos réus interceptadas, as quais demonstram, sem sombra de dúvida, que praticavam o ilícito há certo tempo, sendo a acusada inclusive alertada para retirar os entorpecentes que possuía em sua habitação, após a prisão em flagrante dos corréus. Ainda, a versão exculpatória dos imputados foi recheada de contradições. APENAMENTO. DIMINUIÇÃO DAS REPREENSÕES PRISIONAIS. Preliminar afastada. Apelos parcialmente providos. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 67, eDOC 69).



    No recurso extraordinário interposto por Nei Jairo Fonseca dos Santos Júnior, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da presunção de inocência, em face da ausência de prova inequívoca da materialidade do crime. Aduz-se, em seguida, que deve ser reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O recurso extraordinário interposto por Juliana Christina Sturmer, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, veicula ofensa ao artigo 5º, XLVI e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. Postula-se a cassação do acórdão recorrido diante da inobservância do dever de fundamentação ou, não sendo esse o entendimento, seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, e, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, negou seguimento ao recurso de Juliana com fundamento do Tema 339 da repercussão geral (eDOC 96).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória”(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se“ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    O juízo de piso motivou a não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas nestes termos (eDOC 37, pp. 70-75):



    “São muitas, reiteradas, as conversas em que eles vendem, negociam e oferecem a terceiros os entorpecentes, de forma clara, sem qualquer intenção de esconder a atividade ilícita, presumindo que jamais imaginaram que estivessem com os telefones monitorados. [...] 



    E no caso em apreço, reitero, pela prova carreada, em especial pelas interceptações telefônicas, fica evidente que os réus, além de usuários, também atuavam na compra e venda e entrega a terceiros (grande parte no seu próprio meio estudantil universitário) de entorpecentes, atuação esta que a prova indica ser rotineira e em larga escala, com o que devidamente caracterizado o tipo penal em questão. [...] 



    A hipótese de consumo compartilhado prevista no artigo 33, § 3° da Lei de Drogas pressupõe de uma relação de intimidade ao se referir a "pessoa de seu relacionamento" e sem o objetivo de lucro ou contrapartida ao ter com verbo nuclear "oferecer". 



    Pelas conversas interceptadas, de modo diverso, o número de contatos diários envolvendo usuários de entorpecentes e os réus é elevado, demonstrando que os réus reiteradamente destinavam entorpecentes a terceiros, fugindo aos requisitos de que fossem pessoas de seu relacionamento e para juntos consumir. 



    Em suma, os réus até poderiam fazer uso entre si, se ‘emprestando entorpecente’. 



    Mas além disso, muito além disso, também forneciam, vendiam e entregavam entorpecente a terceiros. Assim demonstra a farta prova carreada ao caderno probatório. Com esta conclusão, não há como se pretender incidência deste parágrafo, pois a atuação dos réus, pela prova, vai para muito mais do que este tipo penal, pois o agir era reiterado, não eventual, havia sim o objetivo de lucro, e especialmente, era direcionado a terceiros que não eram do seu vínculo de relacionamento direto. [...] 



    Assim, somados os elementos citados, em especial a existência de denúncias anteriores e investigação prévia, cuja veracidade restou confirmada com a apreensão das drogas e balança de precisão, somado aos fartos e concretos elementos oriundos das interceptações telefônicas, entendo que plenamente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes na pessoa dos réus, não havendo que se falar em insuficiência probatória, atipicidade do fato, desclassificação para o delito de posse para uso próprio ou consumo compartilhado de drogas. 



    De outro norte, entendo que não há de se cogitar na incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 postulada pela defesa em relação aos réus NEI e JULIANA, pois se trata de dispositivo a meu ver flagrantemente inconstitucional ante o princípio da proporcionalidade no seu viés da proibição de proteção deficiente. 



    Ademais, a reiteração, a habitualidade e constância da atuação, como denota a prova, obsta a concessão desta benesse”. 



    No julgamento dos apelos, o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que "as interceptações de ligações telefônicas realizadas ou recebidas pelos acusados evidenciam, de forma inequívoca, a dedicação deles a atividades criminosas, devido à reiteração, habitualidade e constância da atuação ilícita" (eDOC 54, p. 103). 



    Sendo assim, no tocante a não incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, observo que a instância ordinária concluiu pela dedicação dos agentes à atividade criminosa, o que impede sua aplicação. 



    Não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possam os recorrentes discordar. Ressalte-se, no ponto, que “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14)” (HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.08.2021 - grifei). 



    Ademais, não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação dos recorrentes a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADO (TEMA 339/RG). MATÉRIA SUSCITADA CARENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAMEDE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339/RG). 2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema 660/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à dedicação do réu a atividades criminosas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1385976 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18-04-2023 - grifei) 



    Por fim, relativamente à alegação de ausência de prova irrefutável da materialidade do delito, a irresignação do agravante igualmente nada colhe. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 54, pp. 20-22):



    Porque brilhantemente examinou o conjunto probatório, assim como as teses defensivas, adoto como razões de decidir os fundamentos da sentença de primeiro grau, de lavra do ilustre magistrado Dr. Eduardo Giovelli, que passo a transcrever parcialmente, a título ilustrativo: 



    "(...) A pretensão acusatóría prospera parcialmente. A materialidade dos delitos de tráfico de drogas (3º e 4 fatos) vai demonstrada à saciedade pelos boletins de ocorrência (f/s. 28/32, 311/314, 410/411, 413, 544/547, 93 do apenso), autos de prisão em flagrante (fls. 11 e 299), pelos autos de apreensão (fls. 33/34, 38, 315/316) e de restituição (fí. 860), laudos periciais elaborados pelo IGP de pesquisa de canabinoides em materiais apreendidos (fls. 279/281, 405, 1083/1085 e 1100), pelo contido no CD de fl. 320, pelas fotografias das fls. 35/36, 241/242, pelos laudos periciais nºs 6528/2012 e 195203 (fls. 862/872 e 1149/1150), ofício nº 7756/2017 oriundo do IGP (fls. 1233/1236), pelas fotografias das fls. 241/242, pelo procedimento nº 016/2.11.0000714-3, pelos próprios flagrantes em si, e também atestada pela prova testemunhal, que conforta a ocorrência dos fatos delituosos. [...] 



    Referente ao delito de tráfico de drogas, assumem destaque os laudos oriundos do IGP atestando que as substâncias apreendidas tratavam-se efetivamente de drogas, como segue. Em relação a apreensão ocorrida em 13/10/2011 (ocorrência policial 9254/2011) e a apreensão ocorrida no dia 14/10/2011 (ocorrência policial 92264/2011) os laudos definitivos elaborados pelo IGP, nºs 50031/2011, 49999/2011 e 50084/2011, 50000/2011 de Pesquisa de Canabinoides em Material Apreendido, realizados em 1º/11/2011 (fls. 279/281 e 405) indicam que "foi constatada a presença de canabinoides, característica da espécie vegetal Cannabis sativa", o qual, "contém canabinoides que causam dependência. A Cannabis sativa integra a Lista E (lista de plantas que podem originar substância entorpecente e/ou psicoativa" da Portaria ne 344, de 12/05/1998, da SVS/MS".



    Posteriormente, nos dias 30/12/2013 e 31/12/2013, realizadas pelo IGP complementações aos laudos de Pesquisa de Canabinoides em Material Apreendido com o objetivo de constatar a presença de tetrahidrocanabinol (THC) nas substâncias antes analisadas, laudos 222290/2013, 222283/2013, 222099/2013 (fls. 1083/1085 e 1100), indicando que "foi constatada a presença de tetrahidrocanabinol (THC), substância presente na planta Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha" o qual "consta na relação de substâncias de uso proscrito no Brasil (lista F2 - Substâncias Psicotrópicas) segundo Portaria nº 344, de 12/05/1998, da SVS/MS e atualizações posteriores". 



    Após confecção de quesitos pela defesa do réu NEI, a perita responsável pela realização dos laudos acima citados, através do ofício nº 7756/2017 oriundo do IGP (fls. 1233/1236), em resposta ao questionamento se os laudos complementares foram realizados "mais de dois anos após o laudo original, constituindo-se em mera reprodução daquele, substituindo-se tão somente a expressão 'canaminoides' por 'tetrahidrocanabinol'", sendo respondido pela perita que "não”. Em dezembro de 2013 foram realizadas novas análises do material apreendido em questão, que foi mantido sob custódia junto ao DPL/IGP para eventual solicitação de contraprova". Tocante ao questionamento de quanto tempo e em que condições de conservação se mantém ativo o THC, respondido pela perita que "a bibliografia pesquisada salienta que, a partir do momento da colheita da planta, inicia-se um processo de degradação enzimática, que leva também à degradação dos princípios ativos. O grau de degradação vai depender da técnica de colheira [sic] do material, da incidência de raios solares sobre o material colhido e do procedimento de secagem, bem como das condições e período de armazenamento. A variação nas condições durante as etapas de crescimento, colheita, processamento e armazenamento influenciam na presença de produtos de degradação dos canabinoides [...]". Questionada sobre quanto tempo as drogas são preservadas junto ao IGP para eventual contraprova, disse que "após periciadas, as amostras permanecem sob custódia do IGP pelo menos até a conclusão dos processos cujos laudos estão envolvidos [...]". 



    Tocante as condições apresentadas pelas substâncias periciadas, se eram as mesmas nas duas oportunidades, informou que "as amostras analisadas primeiramente em 2011 e posteriormente em 2013 se encontraram sob custódia do IGP, tendo sido manipuladas para as respectivas análises e sofrido ação natural do tempo em decorrência do armazenamento." Portanto, diferente do alegado pela defesa do réu NEI, restou suficientemente comprovada a materialidade dos delitos de tráfico de drogas. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de provas suficientes sobre a materialidade do delito. Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal de local demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente